Tribunal: TJSP
Processo: 1059942-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais - rescisão de contrato de licença e uso de software e prestação de serviços por culpa exclusiva da ré - aplicabilidade do Código do Consumidor - inadimplemento verificado - rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré - restituição dos valores pagos devida - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.